Tribunal: STF
Processo: RE 83626
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE
OFICIO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
ARTS. 188, II, E 155, PAR. 3.
II.CONCESSÃO DO WRIT, DE OFICIO, PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.